Tribunal: TJMT
Processo: 1019099-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019099-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (AGRAVANTE), IMACULADA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.991.846/0001-71 (AGRAVADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu liminar em mandado de segurança para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa Imaculada Agronegócios Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa agravada, especificamente se tal medida foi precedida do devido processo legal administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão da inscrição estadual realizada antes da instauração de procedimento administrativo e sem oportunizar a apresentação de defesa viola os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

4. A mera expedição de notificação para regularização, sem a comprovação da instauração formal de procedimento administrativo específico para apuração das supostas irregularidades, não atende aos requisitos constitucionais para a imposição de sanção administrativa de tamanha gravidade.

5. A suspensão da inscrição estadual, na forma como realizada, infringe a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, da Constituição Federal.

6. O Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica.

7. Estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, necessários para o deferimento da liminar em mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É ilegal o ato administrativo que determina a suspensão da inscrição estadual de pessoa jurídica sem a prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2. A suspensão da inscrição estadual, como medida que impede o exercício da atividade empresarial, deve ser precedida de regular processo administrativo, em observância aos princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 1º, IV; art. 5º, LIV e LV; art. 170, caput e parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II; Lei Estadual nº 7.098/98, art. 17-H.

Jurisprudência relevante citada

STF, AG.REG. no RE com Agravo 917191/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28/06/2016; TJMT, N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26/09/2022; TJMT, N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº
1019099-82.2025.8.11.0000
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 1019099-82.2025.8.11.0000, mantendo a decisão de primeiro grau que, em sede de Mandado de Segurança, deferiu liminar para determinar a reativação da inscrição estadual da impetrante
IMACULADA AGRONEGOCIOS LTDA.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a suspensão da inscrição estadual foi precedida do devido contraditório, tendo sido a empresa notificada por meio da Intimação nº 1226821825682025, recebida em 26/03/2025, com prazo de 30 dias para regularização.

Alega que a suspensão decorreu de procedimento de monitoramento eletrônico que identificou venda de mercadorias sem origem comprovada, estando o ato administrativo amparado pelo artigo 17-H da Lei Estadual nº 7.098/98.

Argumenta que a medida não configura meio coercitivo para cobrança de tributos, mas legítimo exercício do poder de polícia fiscal para verificação da correta arrecadação tributária. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do recurso pelo órgão colegiado, sob pena de ofensa aos arts. 24, I e 145, §1º da Constituição Federal e arts. 183 e 194 do Código Tributário Nacional.

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 310273385).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 294140370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo
interno
interposto contra a decisão
monocrática, cujo teor manteve o
decisum

proferid
o
pelo Juízo
a quo
, nos autos do Mandado de Segurança
impetrado pelo particular, de modo a
deferi
r
a liminar pleiteada na inicial,
determina
ndo
a reativação da Inscrição Estadual da Agravada.

Daí a interposição do agravo interno.

Com efeito, a matéria a ser analisada na seara recursal está consubstanciada na análise do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Com efeito, a matéria a ser analisada na seara recursal está consubstanciada na análise do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

A esse respeito, para a
concessão de liminar em mandado de segurança
mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, da lei 12.016/2009 (
fumus boni iuris
e o
periculum in mora)
os quais serão analisados.

In casu
, a controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a
legalidade do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa agravada
, especificamente se tal medida foi precedida do devido processo legal administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.

O agravante sustenta que a suspensão da inscrição estadual da empresa agravada decorreu de procedimento de monitoramento eletrônico, no qual foram identificadas vendas de mercadorias sem origem documentalmente comprovada, tendo sido expedida a Notificação nº 1226821825682025, com indicação das providências a serem adotadas pelo contribuinte.

Ocorre, todavia que, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se manifestado no sentido de que, a suspensão da inscrição estadual realizada antes da instauração do procedimento administrativo e sem oportunizar a apresentação de defesa, viola aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – APELO - INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2
- Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
”. (N.U 1004639-11.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESPROVIMENTO.
Constitui violação ao direito líquido e certo, o ato que suspende, de forma unilateral, a inscrição estadual de pessoa jurídica, sem oferecer ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
”. (N.U 1026333-36.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)

Além disso, os indícios se pairam no sentido de que a suspensão da Inscrição Estadual na forma como foi realizada pode infringir a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal,
vejamos
:

“
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
[...]
”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido vejamos o pronunciamento da Suprema Corte de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Já sob outra perspectiva
,
há de se pontuar que,
caso não fosse deferida liminar vindicada na ação mandamental, a impetrante/agravada, ficaria impedida de exercer a sua atividade empresarial neste Estado, sem a instauração do procedimento administrativo – oportunizar o contraditório e ampla defesa administrativa – para apuração de supostos ilícitos fiscais.

Feitas estas considerações,
nota-se que a decisão monocrática combatida, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mostrou-se acertada, eis que manteve a decisão proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor,
corretamente identificou

a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
previstos no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025